Tribunal: TJMT
Processo: 0005764-25.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005764-25.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ - CPF: 048.042.181-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 009.955.001-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005764-25.2019.8.11.0064

APELANTE: CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – ARTIGO 129, § 9o E ARTIGOS 147 E 148, § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DO MOTIVO DO CRIME – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) OU DE 1/8 (UM OITAVO) – SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a justificativa utilizada para valorar a culpabilidade é inerente ao tipo penal, deve ser extirpada, pois se mostra inidônea ao recrudescimento da pena.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a ausência de motivos para a prática do delito tampouco constitui fundamento apto para a majoração da pena, sendo necessária a indicação de um fato concreto que justifique a consideração desfavorável da aludida circunstância”
(AgRg no REsp 1500747/TO).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005764-25.2019.8.11.0064

APELANTE: CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Cristiano Rosa Somokovitz pela prática do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal (por 2x), à pena de 8 (oito) meses de detenção, do delito do artigo 147 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, do crime do artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão que, somadas, perfazem a reprimenda total de 4 (quatro) anos de reclusão e 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (artigo 33,
caput
, c/c § 3o, do Código Penal).

Houve a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O réu foi isento do pagamento de custas processuais em razão de estar representado pela Defensoria Pública (Id.: 179466996).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a minoração da pena para os crimes de lesão corporal e de cárcere privado em razão da justificativa inidônea quanto à circunstância judicial da culpabilidade, e a minoração da pena-base para os delitos de cárcere privado e de ameaça pelo fato de a magistrada ter utilizado justificativa inidônea quanto à circunstância judicial do motivo crime.

Caso mantida a justificativa adotada pela juíza de primeiro grau, requer a imposição da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou, o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima (Id.: 179467001).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 179467004).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento da apelação tão somente para afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, com o consequente redimensionamento da pena aplicada (Id.: 181506294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005764-25.2019.8.11.0064

APELANTE: CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas.

No entanto, pretende a minoração da pena para os
crimes de lesão corporal
e de
cárcere privado
em razão da justificativa inidônea quanto à circunstância judicial da
culpabilidade
e a minoração da pena-base para os delitos de
cárcere privado
e
ameaça
em relação à justificativa inidônea quanto à circunstância judicial do
motivo do crime
.

A magistrada, ao realizar o cálculo dosimétrico para os crimes de
lesão corporal
e de
cárcere privado
elevou a pena-base considerando a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, aduzindo que
“foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
.

De fato, o argumento utilizado para justificar a valoração negativa da culpabilidade, não se mostrou idôneo e compreensível por se tratar de argumentos genéricos, que não servem para sustentar o agravamento da pena.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 12 deste Tribunal de Justiça:
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito:

“(...) 2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal por meio de referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar correspondente exasperação. In casu, a mera menção à personalidade degenerada, voltada à prática de delitos, configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda.

3. A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena.
Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie
(...)” (HC n. 453.169/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 17/6/2019) (destaquei).

Assim, em relação ao crime de lesão corporal, readéquo a pena-base para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, tendo em vista a justificativa utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais (1 condenação transitada em julgado).

Na segunda fase, sem atenuantes, foram reconhecidas as agravantes da reincidência (o réu ostenta 2 condenações transitadas em julgado, sendo uma utilizada na primeira fase), e a do artigo 61, inciso II, alínea
“h”
(mulher grávida), do Código Penal, pelo que, aplico a fração de 1/4 (um quarto), fixando a pena intermediária em 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em
4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

No tocante ao
crime de ameaça
, a Defensoria Pública pleiteia a exclusão de sua justificativa, haja vista que a magistrada fundamentou negativamente o
motivo do crime
consubstanciado no fato de que
“este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
.

Com razão a Defensoria Pública.

Isso porque,
“a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa”
(HC 289.788/TO, Rel. Ministro Ericson Maranhão (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

No mesmo sentido:
“A ausência de motivos para a prática do delito tampouco constitui fundamento apto para a majoração da pena, sendo necessária a indicação de um fato concreto que justifique a consideração desfavorável da aludida circunstância”
(AgRg no REsp 1500747/TO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/6/2015, DJe 3/8/2015).

No caso em tela, não houve a indicação de qualquer elemento concreto que pudesse levar ao incremento da reprimenda do agente, não sendo suficiente a mera ausência ou não identificação dos motivos para recrudescer a pena-base.

Assim, considerando apenas a valoração negativa para os antecedentes criminais (réu ostenta 2 condenações criminais transitadas em julgado, sendo 1 utilizada na 1a fase e a outra como agravante da reincidência), fixo a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, porém, com o reconhecimento das agravantes de reincidência e as do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
(âmbito doméstico) e alínea
“h”
(mulher grávida), do Código Penal, aplico a fração de 1/3 (um terço), fixando a pena intermediária em
1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
.

No concernente ao crime de
cárcere privado
, pelos mesmos fundamentos utilizados para não reconhecer as justificativas quanto valoração negativa da culpabilidade e do motivo do crime em relação aos delitos de lesão corporal e de ameaça, readéquo a reprimenda.

Na primeira fase, com o reconhecimento da valoração negativa apenas quanto aos antecedentes criminais, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, porém, com o reconhecimento das agravantes de reincidência e as do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
(âmbito doméstico) e alínea
“h”
(mulher grávida), do Código Penal, aplico a fração de 1/3 (um terço), fixando a pena intermediária em 3 (três) anos, 1 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
3 (três) anos, 1 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão
.

Portanto, aplicando-se o concurso material, fixo a pena definitiva de 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção para os crimes de lesão corporal e de ameaça, e de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, para o delito de cárcere privado, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública para afastar a valoração negativa concernente às circunstâncias judiciais da culpabilidade e do motivo do crime, fixando a reprimenda definitiva de Cristiano Rosa Somokovitz em 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção para os crimes de lesão corporal e de ameaça, e de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, para o delito de cárcere privado, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023